Tribunal: STF
Processo: RHC 235167
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 854.628/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos na origem. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em recurso especial nº 1.811.446/SP. No STF, o Recurso Extraordinário com agravo nº 1.321.824/SP não foi conhecido. O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O ministro relator indeferiu liminarmente o writ, seguindo-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, o recorrente sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pela polícia, tendo em vista a ausência de justa causa para a medida. Afirma inexistir prova a fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a absolvição.



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pela negativa de provimento (e-doc. 72). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. De início, cumpre colacionar os fundamentos utilizados pelo juízo de primeira instância para justificar a condenação do recorrente pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas: 



    “(...) VI. A ação é procedente. 



    Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, a prisão em flagrante delito do acusado na posse direta das drogas, a quantidade de drogas, a forma como estavam embaladas e eram transportadas com o réu, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, sem me olvidar das declarações dos acusados, sem me olvidar das alegações finais das partes, a condenação é de rigor. 



    Conforme restou apurado, em síntese, no dia 28 de setembro de 2019, por volta das 10 horas e 40 minutos, na Rua Doutor José Ferreira Gomes, altura do número 284, bairro do Itaim Paulista, nesta cidade de São Paulo, os acusados, em concurso de agentes, tinham a posse e traziam consigo, para fins de comércio ilícito de entorpecentes, 01 tijolo da substância entorpecente conhecida vulgarmente por “Cocaína”, com peso líquido de 996,6g, oportunamente em que foram presos por policiais militares. Os policiais militares, os quais não conheciam os acusados, estavam realizando policiamento de rotina, momento em que desconfiaram das atitudes dos acusados no interior do veículo marca Kia/Cerrato, placas NVH 5902, momento em que fizeram a abordagem de rotina, acabando por descobrirem os entorpecentes, dezenas de microtubos para o acondicionamento de drogas e anotações com suspeita de serem do tráfico de drogas. 



    O acusado RENATO era quem detinha posse do veículo e o conduzia, enquanto que o corréu FLÁVIO era o passageiro. Os acusados fizeram uso do direito de permanecerem calados na fase policial. 



    O acusado de nome RENATO confessou o crime em Juízo, bem como alegou que o corréu não sabia das drogas. Segundo o acusado de nome RENATO, ambos não se viam há 11 anos e se encontraram, ocasionalmente, em um ponto de ônibus, momento em que RENATO ofereceu uma carona para o colega. Um pouco depois, ambos foram abordados pela polícia, bem como as drogas foram encontradas. 



    O acusado de nome DANIEL, declarou que não sabia sobre as drogas, bem como que encontrou RENATO ocasionalmente. 



    Os dois policiais militares ouvidos, em resumo, de forma uníssona e segura, declararam que desconfiaram do veículo e resolveram fazer a abordagem. Segundo os policiais, em resumo, as drogas e os demais objetos foram encontrados embaixo dos bancos e os dois réus tinham conhecimento sobre as drogas. 



    Não há incoerências nos depoimentos dos policiais e, dentro das circunstâncias da prisão, não se pode exigir prova testemunhal imparcial. Respeitosamente, em que pesem os argumentos das ilustres defesas, não há como ser sustentado que os réus não estavam agindo juntos e com conhecimento sobre as drogas. Isso porque, além da versão deles serem fantasiosas, mormente com relação ao encontro ocasional deles, não é comum que um transportador de drogas colocar um terceiro no veículo com o risco de comprometer a entrega das drogas. Inclusive, ambos os acusados possuem passagens pela polícia, sendo que o acusado de nome RENATO estava com liberdade provisória quando foi preso. 



    A testemunha da defesa de nome Alan não presenciou os fatos e não soube trazer detalhes sobre o mesmo. 



    Portanto, as autorias e a materialidade do crime estão demonstradas, mormente, diante da quantidade de entorpecentes e de invólucros apreendidos com a droga. Infelizmente, não foi verificado o grau de pureza da “Cocaína” para ser estabelecido o quanto de periculosidade os réus oferecem com o comportamento deles. O que é fato, ou seja, se apreende da quantidade das drogas e demais elementos, é que não se está diante de meros usuários de drogas vendendo para pagar as suas dívidas, mas sim pessoas integradas há algo maior. Existe o concurso de agentes demonstrado no presente caso, embora não seja caso de associação por falta de elementos. As teses defensivas restaram vencidas nos autos.” (e-doc. 6, p. 4-5; grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reafirmou o que constou da sentença quanto à caracterização do crime de tráfico de drogas, a partir das seguintes premissas:



    “De fato, o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória.



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos: Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10)3 , Laudo de Constatação (fls. 12/14), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 259/261), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos. A autoria também é certa.



    (...) 



    Assim, de acordo com a prova produzida, ratificando as provas colhidas na fase inquisitiva, restou claro que as drogas apreendidas pertenciam aos acusados e se destinavam ao tráfico. 



    A prisão em flagrante, a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (quase um quilo de cocaína), a apreensão de eppendorfs vazios, a forma de acondicionamento destas drogas, o relato dos policiais, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática da traficância. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.



    (...) 



    Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que os réus praticaram o delito de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.” (e-doc. 28, p. 9-15; grifos nossos).



    12. No ato recorrido, o Superior Tribunal de Justiça salientou a inexistência de ilegalidade, aduzindo que desconstituir as conclusões alcançadas nas instâncias ordinárias demandaria profundo reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de habeas corpus (e-doc. 50). O acórdão ficou ementado assim:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. TEMA NÃO EXAMINADO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A tese de nulidade da busca pessoal/veicular não foi objeto de discussão na Corte de origem, o que impede o conhecimento do tema diretamente neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. Por outro lado, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    3. Ademais, É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula 568/STJ. (HC n. 393.516/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 49; grifos nossos).



    13. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente à vista da apreensão dos entorpecentes, dos depoimentos de policiais responsáveis pela diligência e das circunstâncias fáticas da prática delitiva envolvendo o recorrente e o corréu. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. No que diz respeito à suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pela polícia, a matéria não chegou a ser analisada sequer pela corte estadual, conforme destacado no ato ora recorrido, onde o ministro relator, no voto condutor do acórdão, fez constar que “a tese de nulidade da busca pessoal/veicular não foi objeto de discussão na Corte de origem, o que impede o conhecimento do tema diretamente neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 50, p. 2). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator